Tribunal: TJPA
Processo: 0809002-33.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10157 - Organização Político-administrativa / Administração Pública
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809002-33.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BREVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONTRATAÇÃO IMEDIATA PELA MUNICIPALIDADE DE PROFISSIONAIS ESPECÍFICOS E A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O EFETIVO PROVIMENTO DESSAS FUNÇÕES.
A CRIAÇÃO DE DESPESAS, NESSES MOLDES, É TAREFA TÍPICA DA ADMINISTRAÇÃO E NÃO PODE SER TRANSFERIDA, DE UM SALTO, PARA O JUDICIÁRIO, SOB PENA DE EFETIVA SUBVERSÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AÉ JULGAMENTO COMPLETO DA LIDE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE BREVES contra decisão interlocutória do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou ao Município de Breves, ora agravante, a contratação de diversos servidores para os cargos de pedagogos especializados, psicopedagogos, psicólogos, assistente social, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, arte educador, terapeuta ocupacional, professores especialistas e, educação especial, instrutor surdo, tradutor intérprete, guia intérprete e agente comunitário social e a realização de concurso público para o efetivo provimento de dessas funções.

Irresignado o Município agrava alegando essencialmente impossibilidade de concessão liminar por vedação da Lei 8.437/1992 e ameaça de lesão às finanças públicas.

Pugna a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Distribuído o feito à minha relatoria, concedi o efeito suspensivo requerido em liminar, conforme Id 2421595.

Em contrarrazões, o agravado requer o improvimento do presente recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de justiça opinou pelo provimento parcial do agravo, tão somente pata estender o prazo do concurso público para 01 (um) ano, mantendo-se inalterado o restante da decisão combatida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Compulsando os autos, verifico que trata-se de situação em que o Judiciário determina abertura de concurso público, praticamente especificando o número de vagas a serem abertas, o que, a meu ver, foge as suas atribuições, já que a criação de despesas, nesses moldes, é tarefa típica da Administração e não pode ser transferida, de um salto, para o Judiciário, sob pena de efetiva subversão do princípio da separação dos poderes.

Em juízo não exauriente a situação guarda aparência de ofensa ao princípio da tripartição dos poderes, tese esta que precisa ser observada com a máxima atenção em tempos de severo desequilíbrio fiscal em todos os níveis do Estado Brasileiro.

Mais do que nunca a lição de Hely Lopes Meirelles é atual:

“Controle judiciário ou judicial é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege.

(...)

A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com os princípios básicos da Administração Pública, em especial os do interesse público, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração.

Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”.

Depreende-se, portanto, que apesar de conhecida a existência de tese que permite a excepcionalíssima intervenção do Poder Judiciário na implementação de serviços públicos quando notável e renitente a omissão do Poder Executivo, tem-se que neste específico caso, ainda mais em se tratando de um juízo de cognição sumária, não cabe ao Judiciário impor a prática de políticas públicas ao Poder Executivo, que detém a competência para estabelecer diretrizes, conforme oportunidade e conveniência, no que tange a contratação de pessoal para o preenchimento de cargos e funções específicas e de reestruturação de serviços locais de educação especializada.

Em outras palavras, verifica-se, em um juízo de cognição estreita, que a plausibilidade do direito está prejudicada, devendo ser reformada a decisão agravada de forma a permitir-se que o próprio Município avalie qual a melhor forma, de dizer, a mais eficiente do ponto de vista custo benefício, que poderá adotar para suprir as necessidades dos munícipes que tem essa demanda específica.

Por outro lado, não estou aqui a afirmar que o poder judiciário não pode interferir na implementação de políticas públicas à sociedade, longe disso, estou aqui sim a dizer que agora, em juízo de cognição sumária, essa decisão não se mostra muito confortável, já que ainda não se exauriu todo processo para se chegar a uma certeza da necessidade de se implementar, como foi determinado na decisão recorrida, as contratações que se necessita à municipalidade.

Logo, mantenho a liminar inicialmente concedida, até o julgamento final da lide, após a devida instrução, garantindo-se a todas as partes o contraditório de forma ampla.

Ante todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando o efeito suspensivo anteriormente concedido, até o julgamento completo da lide pelo juízo a quo.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas em sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022